Tribunal: TJSP
Processo: 2180357-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade dos bens. Providência recepcionada pela legislação para assegurar o resultado útil do processo, considerando, para tanto, que a ação de improbidade administrativa pretende obter provimento jurisdicional condenatório para o ressarcimento ao erário de valores. O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade dos bens. Providência recepcionada pela legislação para assegurar o resultado útil do processo, considerando, para tanto, que a ação de improbidade administrativa pretende obter provimento jurisdicional condenatório para o ressarcimento ao erário de valores. O agravo reúne dois capítulos. O primeiro versa sobre o cabimento da medida constritiva, enquanto o outro gravita em torno da impenhorabilidade dos ativos financeiros. No plano da cognição sumária, parece possível determinar a afetação dos bens da parte investigada, considerando o liame existente entre eles e os fatos alegados na petição inicial, que informam o superfaturamento de equipamentos e a não entrega das mercadorias, revelando o prejuízo causado ao erário. A imputação e os documentos reúnem aptidão para reconhecer "initio litis" a consistência jurídica da alegação e a situação de risco, considerando o fundado receio atinente à frustração da ação civil pública. Aplicação do artigo 7o e parágrafo único da Lei n. 8.429/92. Cabimento da tutela de urgência. Possibilidade de determinar a indisponibilidade de bens até a quantia suficiente para garantir o adimplemento da futura e eventual condenação.

IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A ESTE CAPÍTULO DA INSURGÊNCIA. Superveniência de decisão judicial deferindo o desbloqueio dos valores da caderneta de poupança e conta corrente da agravante. Esvaziamento do interesse recursal relativamente a este segundo capítulo.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.